Tribunal: STF
Processo: RE 110215
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. OPERAÇÃO PRETERITA.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA.
I. ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 23, HAVENDO ISENÇÃO NA
IMPORTAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA HÁ DIREITO AO CRÉDITO DO VALOR
CORRESPONDENTE.
II. NÃO INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO DO ICM QUANDO O
CONTRIBUINTE NÃO PAGA O IMPOSTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.